Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA DE CONTA SEM AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO. PREPOSTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESVIO DOS RECURSOS. CONSIGNAÇÃO IMPLEMENTADA EM FOLHA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO IRREGULAR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a rescisão dos contratos de empréstimos entabuados entre a autora e o primeiro requerido, reconhecendo o inadimplemento contratual por parte da instituição financeira; condenar a instituição financeira a restituir à autora, em dobro, os valores cobrados e efetivamente consignados em sua folha de pagamento.

2. Dos fatos narrados, conclui-se que a pessoa jurídica que contatava os clientes atuava como preposta da instituição financeira, agindo em seu nome e interesse, tanto que os empréstimos oferecidos foram realizados e as consignações implementadas em folha de benefício. Assim, se a falha na prestação do serviço se resume ao destino dado aos valores tomados, não há se falar em responsabilização da preposta.

3. A despeito da responsabilidade objetiva das instituições financeiras, “para a caracterização do dano moral é indispensável a comprovação da ofensa a algum dos direitos da personalidade do indivíduo, como dano à imagem, ao nome, à honra subjetiva e objetiva, à integridade física e psicológica.” Precedentes desta Corte.

4. Ocorre que, não obstante a responsabilidade do Banco do Brasil pela abertura indevida de conta em nome da autora, inexistem nos autos provas de prejuízo moral à apelante, decorrente desse fato, como forma de justificar violação aos atributos da personalidade.

5. Resta demonstrada nos autos a atuação em conjunto do Banco BMG S/A e do Banco Itaú BMG Consignado S/A, impondo-se o reconhecimento da responsabilidade de ambas as instituições financeiras pelos danos causados por uma delas.

6. Reconhecida a falha na prestação de serviço ao se incluir o nome do consumidor irregularmente nos cadastros de inadimplentes, resta evidente o dever de indenizar.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.